Tribunal: TCU
Processo: 011.252/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar em processo de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em processo licitatório que visava a contratação de serviços de "Gestão e Licenciamento Ambiental do complexo eólico Casa Nova I, Casa Nova  Bahia".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Diversa Consultoria e Planejamento em Sustentabilidade Ltda. noticiando possíveis irregularidades no processo licitatório RDC Eletrônico 4340/2021 (Licitação Nacional LIC-4340/2021) promovido pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 7/7/2022, por meio da decisão à peça 16 destes autos, bem como as demais medidas constantes da mencionada decisão; 9.2. dar ciência deste acórdão à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf e às empresas Diversa Consultoria e Planejamento em Sustentabilidade Ltda. e MRS Estudos Ambientais Ltda., informando que o teor integral desta deliberação será disponibilizado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica"; 9.3. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), para que seja dada continuidade ao andamento deste processo.